Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-36.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Demanda revisional fundada na pretensão de substituição do indexador pactuado, IGP-M, pelo IPCA, em razão de alegado desequilíbrio contratual, cumulada com pedido de indenização por dano moral. Julgamento de improcedência. Inconformismo da autora somente em torno da revisão do índice. Reforma que se impõe. Variação notoriamente desproporcional dos índices de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Demanda revisional fundada na pretensão de substituição do indexador pactuado, IGP-M, pelo IPCA, em razão de alegado desequilíbrio contratual, cumulada com pedido de indenização por dano moral. Julgamento de improcedência. Inconformismo da autora somente em torno da revisão do índice. Reforma que se impõe. Variação notoriamente desproporcional dos índices de inflação divulgados pela FGV (IGP-M e IGP-DI, em especial), se considerados os índices oficiais ou divulgados por outras entidades idôneas, com diferenças da ordem de 500% a 600% no período entre 2020 e 2021. Desequilíbrio contratual, pela quebra da base objetiva do negócio. Desvirtuamento da função para a qual pactuado o indexador, de mera recomposição da expressão monetária das prestações em função da espiral inflacionária. Possibilidade de revisão. Art. 317 do Código Civil. Recálculo das prestações, desde o início da incidência do IGP-M no negócio, tendo em vista a afetação, pela modificação, do preço como um todo. Obrigação de execução diferida, não de trato sucessivo. Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência da demanda. Apelação da autora provida.